Tribunal: STF
Processo: HC 77758
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. O estabelecimento do regime
inicial de cumprimento da pena atendeu aos pressupostos da lei. 3.
Antecedentes não abonatórios. 4. Pena fixada um pouco acima do
mínimo. 5. Incabível o reexame de fatos e provas. 6. Habeas corpus
indeferido.